Tribunal: TJPA
Processo: 0801211-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801211-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por VALE S/A contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de afastar decisão judicial que, embora tenha validado o laudo pericial anterior, determinou a realização de nova perícia, por profissional diverso, para reanálise dos mesmos pontos à luz dos quesitos formulados pelas partes e de esclarecimentos pendentes. Alegações de protelação indevida, ausência de contraditório, negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 8º, 370 e 480 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de realização de nova prova pericial, limitada a pontos técnicos ainda pendentes de esclarecimento, configura decisão protelatória ou ofensa aos princípios da eficiência e da legalidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar sua suficiência e necessidade, nos termos dos arts. 370 e 480 do CPC.

4. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência do STJ, que reconhece a prerrogativa do julgador em determinar nova perícia quando entender não esclarecida a matéria controvertida, ainda que haja laudo anterior.
5. A nova perícia foi expressamente delimitada aos pontos remanescentes e aos quesitos ainda não esclarecidos, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

6. Não demonstrada violação a precedente qualificado ou negativa de prestação jurisdicional, restando fundamentada a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz, como destinatário da prova, pode determinar a realização de nova perícia técnica se entender que o laudo anterior é insuficiente para formação do seu convencimento, nos termos do art. 480 do CPC.

2. Não configura violação ao princípio da eficiência ou cerceamento de defesa a determinação de produção de nova perícia limitada aos pontos remanescentes de dúvida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8º, 370, parágrafo único, e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 511944/PB, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 10/06/2014; STJ, AgInt no AREsp 337.735/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2016; STJ, AgInt no REsp 1.871.694/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 09/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24646315), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
(nº. 0011004- 90.2017.8.14.0028).

A parte agravante, ora recorrente, insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que, embora tivesse validado o laudo apresentado por perito judicial, determinou a realização de nova perícia técnica por outro profissional, para reanálise dos mesmos pontos já examinados, a pretexto de atender aos quesitos das partes e pedidos de esclarecimento anteriormente formulados.

Segundo a Agravante, tal determinação revela-se manifestamente protelatória, violando o princípio da eficiência processual, insculpido no art. 8º do CPC, bem como o disposto nos arts. 370 e 480 do mesmo diploma legal, que autorizam o julgador a indeferir diligências inúteis ou desnecessárias.

Alega que a decisão agravada não indicou qual acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos teria sido contrariada pelo Agravo de Instrumento, sendo certo que os precedentes citados na decisão monocrática não tramitam sob tal rito, conforme consultas processuais juntadas aos autos.

Destaca, ademais, que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o juiz, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir novas perícias quando as questões estiverem suficientemente esclarecidas, entendimento que reforça a tese defendida pela Agravante.

Argumenta, também, que o Ministério Público, em audiência nos autos de origem, manifestou-se contrariamente à realização da nova perícia, por entender que os esclarecimentos técnicos já haviam sido prestados pelo perito originário, inexistindo fundamentos concretos que justificassem nova produção probatória.

Aduz, por fim, que a decisão monocrática incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar todos os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, limitando-se a invocar jurisprudência sem demonstrar sua aplicação ao caso concreto, em ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja dado regular processamento ao Agravo de Instrumento, com apreciação do pedido de efeito suspensivo e posterior julgamento pelo órgão colegiado, visando afastar a determinação de realização de nova perícia. Subsidiariamente, pleiteia que, mantida a nova perícia, esta se limite exclusivamente aos pontos técnicos ainda pendentes de esclarecimento, conforme dispõe o art. 480, §1º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27663267).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante bem destacado na decisão agravada, dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Em seu parágrafo único, o dispositivo legal acrescenta que
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Trata-se de prerrogativa processual que confere ao magistrado o poder-dever de conduzir a instrução probatória de modo a assegurar a efetividade do processo, vedando-se, por outro lado, a produção de provas que apenas retardem a solução da lide.

Na mesma linha, o artigo 480 do CPC estabelece que
“o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.
A norma, portanto, reforça a função do magistrado como destinatário da prova, incumbindo-lhe avaliar a necessidade de complementação da instrução, de modo a afastar dúvidas ou lacunas que possam comprometer a adequada prestação jurisdicional.

Portanto, o juízo de pertinência da produção da prova pericial compete ao julgador, submetido ao livre convencimento motivado do Juiz, face às circunstâncias de cada caso, não configurando tratamento desigual o deferimento de produção de provas que entender úteis ao julgamento do processo.

No caso, em decisão que desacolheu os aclaratórios opostos pela agravante (Id. 132685521), o Juiz
a quo
esclareceu que
“A nomeação da nova perita, Sra. Maria Helena Vieira da Silva, visa justamente suprir os esclarecimentos pendentes e/ou informar a necessidade de eventual complementação ao laudo já apresentado. Nesse contexto, a nova perícia deve considerar o laudo anterior (ID. Num. 86475577) e realizar suas análises de forma limitada aos pontos definidos na decisão de saneamento (ID. Num. 35970016 – Pág. 1/2), atendendo aos quesitos apresentados pelas partes (ID. Num. 35969176 – Pág. 10/12 e ID. Num. 35969179 – Pág. 15/16) e às solicitações de esclarecimentos constantes nos autos (ID. Num. 89905680, ID. Num. 89995545 e ID. Num. 105123826).”

A prova tem a finalidade de formar o convencimento do Juiz, sendo seu principal destinatário, incumbindo a ele o exame da necessidade e oportunidade da sua produção, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Reputando o d. Juiz a quo que há esclarecimentos pendentes de resposta no laudo elaborado pelo perito anteriormente nomeado, nenhuma censura comporta a decisão agravada ao determinar a produção de nova prova pericial com o intuito de melhor elucidar os fatos questionados pelas partes.

Sobre o tema precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. 1. Rever as conclusões do Tribunal de origem, no tocante ao indeferimento da prova testemunhal, implica o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é possível pela via eleita (Súmula 7/STJ). 2.
O magistrado é o destinatário final da prova, por isso é dele a tarefa de verificar a necessidade e oportunidade de sua produção, bem como de aferir a sua utilidade para a formação do juízo sobre os fatos narrados na petição inicial. É a aplicação do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 131 do CPC.
3. O alegado dissídio pretoriano não foi comprovado nos moldes exigidos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ, uma vez que a agravante apenas transcreveu as ementas dos julgados que entendeu favoráveis à sua tese, sem realizar o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados como paradigmas e no aresto impugnado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 511944/PB, rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 10/06/2014)

"Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo o disposto nos arts. 130 e 420, II, do Código de Processo Civil/1973, podendo afastar o pedido de produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
." (STJ - AgInt no AREsp 337.735/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., julgado em 22/11/2016, DJe 03/02/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL DEFICIENTE OU INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Considerado insuficiente, o laudo pericial, pelo julgador, para o esclarecimento da matéria, faz-se necessária a realização de nova perícia, propiciando-se às partes a indicação de assistente técnico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 480 do CPC/2015.
2. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 1.871.694/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025